Tribunal: CARF
Processo: 10380.004697/2002-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.004697/2002-94
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.827 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ABRAHÃO OTOCH & CIA. LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS SUMULADAS. SUMULA CARF No 82.
NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso especial
apresentado em face de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF,
ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso, bem como não servirá como paradigma acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar Súmula do Pleno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004697/2002-94
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.827 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.004697/2002-94

Relatório

Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi negado provimento ao recurso de ofício e deu provimento ao
recurso voluntário, por unanimidade de votos, em acórdão assim ementado (acórdão no 1302-
00.152):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 1998
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DECLARADA.
IMPROCEDÊNCIA. Nos termos do disposto no art. 18 da MP n° 135, de
2003, convertida na Lei n° 10.833, também de 2003, descabe lançamento de
oficio nos casos de apuração de diferenças em declaração prestada pelo sujeito
passivo decorrentes de suspensão de exigibilidade não comprovada.
ESTIMATIVAS. FALTA DE RECOLHIMENTO. Por força do disposto no
art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, tratando-se de pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro liquido
pelo regime de estimativas, no caso de constatação de falta de recolhimento, o
lançamento deve restringir-se A. aplicação de multa isolada.
Recurso de Oficio Negado.
Recurso Voluntário Provido.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de oficio e dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto
que integram o presente julgado.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 280 e ss, com fulcro no
art. 67, II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
Portaria 256/2009, alegando divergência jurisprudencial com relação à possibilidade de lançamento
de ofício de valor indevidamente compensado e da multa de ofício.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PFGN
Em despacho de admissibilidade (fls. 306 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido
parcialmente, apenas no que tange aos lançamento das estimativas mensais, nos seguintes
termos:
Sustenta a recorrente que a decisão hostilizada estaria divergente de outros julgados
deste Colegiado para os quais caberia o lançamento de oficio do valor indevidamente
compensado, e não apenas da multa de oficio como aqui se decidiu.
Cita como exemplo o acórdão 101-96.441, abaixo ementado:
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.827 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.004697/2002-94

ESTIMATIVAS - INFORMADAS EM DCTF - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - sob a
vigência do artigo 90 da MP n° 2.158-35 é correto o lançamento de valores informados
em DCTF.
Pela simples leitura das ementas é possível verificar a divergência apontada.
Enquanto o acórdão recorrido afirma a impossibilidade do lançamento de oficio das
estimativas não pagas, sendo cabível apenas o lançamento de multa isolada, o acórdão
paradigma vai em sentido oposto, afirmando a possibilidade daquele lançamento.
Demonstrada a divergência, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial.

Despacho Complementar de fls. 331 e ss
Em despacho complementar, com relação à exclusão do multa de ofício, o
despacho negou seguimento, em razão da falta de identidade entre as situações ventiladas em
cada um dos acórdãos cotejados.
Em despacho de reexame de admissibilidade, fls. 337 e ss, foi mantido despacho
anterior.
Contrarrazões da Contribuinte
Devidamente intimada, a Contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial da PGFN às fls. 313 e ss, alegando, em síntese, pelo não conhecimento do recurso
especial e a manutenção do acórdão recorrido.
É o Relatório.
Voto

Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese:
Trata o presente processo de Auto de Infração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
— IRPJ (fls. 07/13), referente ao segundo, terceiro e quarto trimestres do ano-
calendário de 1997, para formalização e cobrança do crédito tributário no valor de R$
9.347.371,82, incluindo os encargos legais, decorrente da seguinte infração:
2. Falta de recolhimento ou pagamento do IRPJ em face da não comprovação do
processo judicial para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e de pagamentos
vinculados na DCTF, conforme demonstrativos próprios: Anexo I — Demonstrativo
dos Créditos Vinculados Não Confirmados e Anexo III — Demonstrativo do Crédito
Tributário a Pagar (fls. 08/12), verificando-se que o contribuinte deixou de recolher a
contribuição sob tal rubrica no prazo regulamentar, sujeitando-se, portanto, ao gravame
consignado no referido instrumento de autuação.

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.827 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.004697/2002-94

O caso trata de estimativas mensais de IRPJ dos meses de abril a dezembro de
1997.
A DRJ exonerou a multa de ofício em razão da retroatividade benigna – art. 18,
lei 10.833/2003. Com relação ao principal, houve a manutenção do lançamento em razão da
existência de ação judicial em que o contribuinte pleiteou a compensação de IRPJ pago
indevidamente com valores devidos a título de IRPJ. A contribuinte possuía medida judicial que
lhe autorizava a compensação do tributo com outra contribuição de mesma espécie.
A Turma a quo, inicialmente converteu o julgamento em diligência por duas
vezes, para se apurar o valor do saldo credor do exercício de 1998/AC 1997, e valor
eventualmente utilizado, bem como a indicação dos valores recolhidos naquele ano.
Após retorno, o Colegiado a quo decidiu por negar provimento ao Recurso de
Ofício por outro fundamento, com relação à exclusão da multa de ofício e quanto ao principal,
entendeu que a constituição do crédito tributário teve por base valores relativos a antecipações
mensais (estimativas) não recolhidas, que, ressalvada a hipótese da utilização de saldo negativo
que delas decorram (situação que, em conformidade com diligência empreendida, não ocorreu),
não poderiam ser objeto de lançamento, pois, como é cediço, tratando-se de estimativas não
recolhidas, caberia, tão-somente, a aplicação de MULTA ISOLADA, nos exatos termos do
disposto no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
E dessa forma, deu provimento ao recurso voluntário da contribuinte.

Recurso Especial da PGFN

Conhecimento
O recurso especial foi admitido com base no seguinte paradigma:
- Acórdão n. 101-96.441:
ESTIMATIVAS - INFORMADAS EM DCTF - LANÇAMENTO DE OFÍCIO
- sob a vigência do artigo 90 da MP n° 2.158-35 é correto o lançamento de
valores informados em DCTF.

Da leitura do voto condutor acerca desta matéria temos o seguinte:
Trata os presentes autos de recurso voluntário interposto contra lançamento de parcela
da CSLL correspondente a diferença de aliquotas a ser exigida, relativa dos meses de
janeiro a julho de 1998, que estariam com sua exigibilidade suspensa. O lançamento
teve por base a indicação de que a ação judicial informada na DCTF como ensejadora
da suspensão da exigibilidade do crédito tributário declarado (Mandado de Segurança n°
96.0030873-0) não tinha como parte a ora recorrente, posto que o CNPJ informado seria
de outra pessoa jurídica.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.827 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.004697/2002-94

Ocorre que conforme informação fiscal juntada aos autos às fls. 122 e reproduzida no
relatório, a autoridade preparadora do feito fiscal, confirma, não só a existência do
citado Mandado de Segurança, bem como que um dos impetrantes é a pessoa jurídica
CCF Brasil Seguros S A, antiga denominação social da ora recorrente. Além disso,
informa a autoridade preparadora que:
1. a sentença proferida naquele MS foi de parcial procedência, "para considerar
indevida a cobrança da contribuição social sobre o lucro dos impetrantes de acordo com
a Emenda Constitucional n° 10/96 unicamente no período de 10 de janeiro a 07 de
junho de 1996".
2. que o impetrante apresentou apelação, recebida apenas no efeito devolutivo.
3. que o impetrante ingressou com a medida cautelar n° 2002.03.038294-8, com o
objetivo de proceder ao depósito dos valores de CSLL em discussão naquele MS, a fim
de suspender a exigibilidade dos créditos tributários. (não há prova nos autos de que tais
depósitos foram efetuados).
Apesar da existência do Mandado de Segurança, não havia causa suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário, portanto, a prima facie e sobre o aspecto da
motivação para a feitura do auto de infração, correta a autuação.
Nessa linha, ressalte-se a existência da Súmula CARF 82:
Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-96353, de 17/10/2007 Acórdão no 105-16808,
de 05/12/2007 Acórdão no 108-08933, de 27/07/2006 Acórdão no 107-09125, de
12/09/2007 Acórdão no 103- 22842, de 24/01/2007 Acórdão no 101-96683, de
17/04/2008 Acórdão no 105-17057, de 30/05/2008.
Verifica-se que o acórdão recorrido está em linha ao que determinou tal Súmula.
Dessa forma, o recurso especial interposto não pode ser admitido, nos termos do
RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Assim, NÃO conheço do Recurso Especial da PGFN.

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.827 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.004697/2002-94

Conclusão

Diante do exposto, NÃO conheço do recurso Especial da PGFN.

(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital